Tribunal: TJPA
Processo: 0801405-37.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12333 - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801405-37.2024.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL RIBEIRO SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA ADSTRITA A RECURSO ADEQUADO. APELAÇÃO CRIMINAL JÁ INTERPOSTA. ARGUMENTO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
habeas corpus
tem por objetivo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, sendo marcado por cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não comporta o exame de questões que, para seu deslinde, demandem aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, peculiar, como no caso, em que desafia regular recurso, qual seja, Apelação Criminal, em observância ao princípio da unicidade recursal, pois, cada decisão judicial tem uma finalidade e desafia um meio próprio de impugnação, sob pena de tumulto processual e insegurança jurídica.

2. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe.

3. Ordem parcialmente conhecida e, nesta, denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
conhecer parcialmente a ordem
impetrada e, nesta, em denegá-la, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida ao oitavo dia do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 08 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
DANIEL RIBEIRO DE SOUSA
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado, nos autos do processo de conhecimento criminal n. 0804529-23.2023.8.14.0401.

O impetrante relata que o paciente encontra-se cumprindo pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, por supostamente ter cometido o crime do art. 2°, §2°, §3° e §4°, IV, da Lei nº 12.850/13.

Afirma que a prisão do paciente é irregular por ter sido a condenação ausente de fundamentação na forma do art. 387, § 1º, do CPP (necessidade da prisão preventiva), ainda, ilegalidade na dosimetria de forma desproporcional (de uma pena base de 8 anos para 40 anos sem motivação); finalmente ilegalidade pelo não reconhecimento da confissão e não reconhecimento da necessidade de redução do penal pelo fato do Paciente ter menos de 21 (vinte e um) anos na ocasião do suposto crime.

Pleiteou a concessão liminar da ordem, no mérito, que seja declarada a nulidade da sentença do processo que resultou em sua condenação por ausência de fundamentação da manutenção da prisão preventiva do paciente, bem como, ante a ilegalidade na dosimetria da pena que restou exacerbada sem justificativa.

Requer pedido de sustentação oral.

Em 06.02.2024,
indeferi a liminar,
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclareceu que:

“(...) DO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS:

Com a máxima vênia, equivoca-se severamente o impetrante, vez que é cediço que não é cabível dois recursos contra o mesmo ato, face ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, conforme pacífica jurisprudência sobre o tema, não merecendo sequer o HC em questão ser sequer conhecido.

Com efeito, o ora paciente ingressou com recurso de apelação, nos autos de n.º 0804529-23.2023.8.14.0401, com o fito de rediscutir a sentença prolatada, inclusive a dosimetria penal, que faz parte da mesma, não podendo, dessa forma, rediscurtir tal questão na via estreita do habeas corpus, sobretudo face ao citado princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, senão não haveria motivo para a impetração do aludido recurso de apelação, não se podendo subverter o sistema recursal, com a máxima vênia, havendo que existir racionalidade no uso do HC.

(...)

O paciente teve a sua prisão preventiva decretada em 11/07/2023, tendo a mesma sido exaustivamente fundamentada (decisão em anexo – ID 96555444).

O ora paciente foi condenado pelo crime previsto no art. 2º, da Lei n.º 12.850/2013, nos autos de n.º 0804529-23.2023.8.14.0401, a pena de 20 anos de

reclusão, bem como em 900 dias-multa, em regime fechado, conforme sentença em anexo (ID 107460142).

(...)

Quanto à alegação de carência de fundamentação da parte da sentença que manteve a prisão preventiva do paciente, a mesma não merece nem de longe prosperar. É que extrai-se, de simples leitura da sentença, que houve manifestação/decisão deste juízo especializado quanto à manutenção da prisão preventiva do ora paciente quando da prolatação da sentença, sendo a mesma sobejamente fundamentada com base em elementos concretos constantes dos autos, ressaltando-se, ademais, que, é regra basilar e comezinha que, para a revogação da prisão preventiva, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão preventiva seria merecedora de revogação, o que, de análise acurada do feito, não vislumbramos os aludidos elementos novos – “aliquid novi”, nos termos do art. 316, do CPP – sentença em anexo

(...)

No que tange à alegação de ilegalidade na dosimetria da pena, tal argumento também não merece prosperar. Isso porque, como inclusive foi afirmado pelo impetrante no habeas corpus, a confissão foi considerada por este juízo na fixação da pena, mas não houve diminuição da mesma em razão de ter sido aplicada ao paciente a agravante prevista no § 3º, do art. 2.º da Lei nº 12.850/2013, tendo as mesmas sido devidamente compensadas.

Quanto à alegação acerca da não aplicação da atenuante prevista no art. 65, I, do CP, também basta uma leitura simples da sentença para se verificar que tal questão foi enfrentada, vez que o paciente cometeu o crime de integrar organização criminosa, crime este de natureza permanente; como é consabido, o crime permanente se consuma quando cessa a permanência, e, de acordo com o entendimento jurisprudencial, a permanência cessa com a data do recebimento da denúncia, que, no caso dos autos, ocorreu em 28/08/2023, quando o réu já possuía 22 anos, razão pela qual não foi aplicada a atenuante em questão.

(...)

Registre-se que a apreensão efetiva de arma de fogo em poder do paciente é irrelevante para efeito da incidência da causa de aumento em questão, já que é público e notório que o Comando Vermelho utiliza diversas armas, inclusive pesadas, das mais variadas, facção esta que o paciente integra, de modo que, há que incidir a causa de aumento prevista no art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/13 (o mesmo se aplica à causa de participação de criança ou adolescente na mesma), sendo matéria já debatida e pacificada, inclusive no âmbito do STJ, como bem destacado na sentença.

(...)

Registre-se que este juízo vem atuando sempre com as ferramentas jurídicas escorreitas quando da prolação de suas decisões/sentenças, fundamentando as suas decisões na doutrina e na jurisprudência mais atualizadas, o que se verifica no caso vertente dos presentes autos, sendo mister que o profissional do direito esteja acompanhando a atualização da jurisprudência pátria, para que não alegue matérias desprovidas de qualquer fundamento jurídico, com a máxima vênia.

Anote-se, ademais, que o ora paciente interpôs recurso de apelação, nos termos do art. 600, §4º, do CPP, tendo o mesmo sido devidamente recebido. Grifos dos signatários.

Certidão de antecedentes criminais em anexo.

São estas as informações que julgamos necessárias ao julgamento do remédio heroico por V. Excelência e nos colocamos à inteira disposição de V. Ex.ª para qualquer informação adicional ou outra determinação (...)”. - ID 17991859

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Extrai-se que são dois os argumentos da inicial, quais sejam, recorrer em liberdade e nulidade da dosimetria da pena imposta ao paciente em sentença condenatória

Com efeito, o
habeas corpus
tem por objetivo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, sendo marcado por cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não comporta o exame de questões que, para seu deslinde, demandem aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, peculiar, como no caso, em que desafia regular recurso, qual seja,
Apelação Criminal
, em observância ao princípio da unicidade recursal, pois, cada decisão judicial tem uma finalidade e desafia um meio próprio de impugnação, sob pena de tumulto processual e insegurança jurídica.

Não me descuro da exceção à regra, que permite o manejo de
habeas corpus
como sucedâneo recursal em casos de flagrante ilegalidade. Para tanto, necessário, porém, que esteja claramente demonstrado o direito líquido e incontroverso do peticionário, o que não se observa na hipótese vertente,

Nesse aspecto, para reforma da sentença condenatória, deverá ser a matéria discutida na amplitude da
Apelação Criminal, inclusive já interposta,
cujas razões, inclusive,
apresenta irresignação
mais ampla sobre os termos do presente
writ
.

Não conheço, portanto, de tal argumento.

Quanto ao pleito de recorrer em liberdade constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

No tocante ao argumento de que
o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, diante da negativa de recorrer em liberdade
pautada em
argumentos extremamente generalistas
, sendo que
inexistem, nos autos, elementos concretos a comprovar o risco à ordem pública ou ao regular andamento da instrução criminal
,
não lhe assiste razão
.

Leia-se trecho da r. sentença condenatória, em cujo final fora mantida a custódia preventiva do paciente:

“(...)
NEGAMOS AO SENTENCIADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, por entender presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, devidamente comprovadas, e o periculum libertatis, fundado no risco de que o sentenciado, em liberdade, possa criar abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante à periculosidade real do réu.

Desta feita, seguindo o entendimento da doutrina abalizada e da jurisprudência pátria, MANTEMOS a prisão preventiva do réu, já qualificado nos autos. Ressalte-se, ainda, que o aludido réu permaneceu preso durante a tramitação do processo e não seria razoável que fosse posto em liberdade no momento de sua condenação, sendo que, ademais, não há nenhum elemento novo com o condão de autorizar a revogação da prisão em questão
(...)”.

Da leitura da sentença condenatória e dos demais documentos anexados aos autos, assim como das informações advindas da autoridade coatora, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, a fim de se garantir a ordem pública e a correta aplicação da lei penal.

Destaco, excerto das informações prestadas pelos magistrados da Vara de Combate ao Crime Organizado. Vejamos:

“(...) É que extrai-se, de simples leitura da sentença, que houve manifestação/decisão deste juízo especializado quanto à manutenção da prisão preventiva do ora paciente quando da prolatação da sentença, sendo a mesma sobejamente fundamentada com base em elementos concretos constantes dos autos, ressaltando-se, ademais, que, é regra basilar e comezinha que, para a revogação da prisão preventiva, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão preventiva seria merecedora de revogação, o que, de análise acurada do feito, não vislumbramos os aludidos elementos novos – “aliquid novi”, nos termos do art. 316, do CPP – sentença em anexo (...)”.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza, da gravidade concreta e do
modus operandi
do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza (organização criminosa), praticados cada vez mais em nosso país, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Portanto,
ao contrário do que alega a defesa, tem-se que a negativa de recorrer em liberdade, encontra-se pautada em elementos concretos e constantes dos autos.

Desta feita, não existe,
a priori,
como asseverado alhures, hipótese de constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente
.

Assim, conclui-se que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada em consonância com os ditames legais do art. 312 do CPP, sendo insuficiente a aplicação de
medidas cautelares diversas,
até porque, no que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
, verifica-se que elas, por si sós, não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O PROCESSO. PRISÃO DOMICILIAR DE MÃE. ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. EXPOSIÇÃO DA CRIANÇA A RISCO NO AMBIENTE DOMÉSTICO. AFASTAMENTO DA CONCLUSÃO QUE DEMANDA EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Presentes elementos concretos que justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública. A decretação da prisão preventiva, bem como a negativa ao direito de recorrer em liberdade foram devidamente fundamentadas pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade da recorrente, evidenciada, especialmente, pelo fato de integrar articulada organização criminosa armada voltada à prática de tráfico de drogas, que movimentava alto valor proveniente do comércio de entorpecentes, sendo a recorrente a responsável pela venda de drogas em pontos específicos. Tais circunstâncias, somadas ao fato de a ré ser reincidente, demonstram efetiva inclinação para a prática delitiva e risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar.

2. Tendo a recorrente permanecido presa durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.

3. O pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar foi indeferido, uma vez que a agente estaria utilizando a própria residência para a prática do tráfico de drogas. Nesse contexto, verifica-se da hipótese evidenciada nos autos, tratar-se de situação excepcionalíssima, apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto, que evidenciam a exposição da infante ao ambiente nocivo e o risco à sua segurança, o que justifica o indeferimento da prisão domiciliar.

4. Tendo as instâncias ordinárias apontado que a agente estaria praticando o delito no seu ambiente doméstico, expondo a criança a risco, é certo que a reavaliação da referida conclusão demandaria análise fático-probatória, providência inamissível em sede de habeas corpus.

5 . Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 189.894/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço PARCIALMENTE e DENEGO a ordem impetrada, na parte conhecida.

É o voto.

Belém/PA, 08 de abril de 2024.

Desemb
. VÂNIA LÚCIA DA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/04/2024